Tribunal: TJSP
Processo: 1122521-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelações. Transporte marítimo internacional. Ausência de protesto no prazo de 10 dias da entrega das mercadorias. Decadência configurada, nos termos do artigo 754, parágrafo único, do Código Civil. Seguradora que, com o pagamento, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, que já havia decaído do seu direito de ação. Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no

Ementa:

Apelações. Transporte marítimo internacional. Ausência de protesto no prazo de 10 dias da entrega das mercadorias. Decadência configurada, nos termos do artigo 754, parágrafo único, do Código Civil. Seguradora que, com o pagamento, sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, que já havia decaído do seu direito de ação. Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados.
Recurso adesivo da requerida provido.
Recurso de apelação da requerente prejudicado.